Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O direito constitucional de acesso à educação, em caso de inexistência imediata de vaga em creche pública, deve observar os princípios da reserva do possível e da isonomia.
2. Diante da inexistência de vaga disponível no estabelecimento pretendido pela agravante, não há como desconsiderar informação de que a menor já se encontra devidamente inscrita em lista de espera para vaga em creche pública, não havendo razoabilidade quanto à almejada hipótese de concessão, pela via judicial, de tratamento diferenciado em relação aos demais inscritos, sob pena de inobservância aos princípios da reserva do possível e da isonomia
3. Nos termos do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, as tutelas de urgência requeridas contra a Fazenda Pública, além de observância às hipóteses e requisitos dos artigos 300 a 311 do Código de Processo Civil, devem cumulativa observância à legislação especial que rege a matéria, qual seja, a Lei 8.437/1992, os artigos 1o e 2o-B da Lei 9.494/1997, o artigo 7o, §§2o e 5o da Lei 12.016/2009 e o artigo 29-B da Lei 8.036/1990.
4. O artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, veda expressamente a concessão de pedido liminar contra a Fazenda Pública que esgote em parte ou todo o mérito da demanda, tal qual é a pretensão autoral.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.